Tribunal: STF
Processo: HC 70433
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
EMENTA: "Habeas Corpus". Citação-edital. Nulidade.
          Se  o réu,  voluntaria ou  involuntariamente, concorre para
que  não seja encontrado  em lugar certo  e sabido, não pode se valer
dessa falha para obter a anulação da citação-edital.
          Menos  ainda sem  provar que  residia mesmo,  no momento de
tentativa  de citação pessoal, no endereco que indicara no inquerito,
sem esclarecer, na oportunidade, que se localizava em outra cidade.
          "Habeas corpus" indeferido.